Tribunal: STF
Processo: AI 632930
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. SUPRESSÃO. MP. Nº 2.131/2000. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES.



    1. Os servidores públicos não têm direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, dado que não há direito adquirido a regime jurídico. Tampouco cabe falar em ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos se preservado o valor nominal do total da remuneração do servidor. Precedentes: ARE nº 639.736-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06.09.2011, e AI nº 730096-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 22.10.2010.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: "DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA REDUÇÃO NO TOTAL DOS PROVENTOS. MP 2.131/2000.



    1 - A matéria em debate na presente apelação diz respeito ao direito, ou não, dos apelantes, militares inativos, à reinclusão do adicional de inatividade anteriormente pago como parcela aos militares na inatividade e que, com a edição da MP 2.131/2000, foi excluída, incorporando-se o valor da parcela ao soldo, cujo montante sofreu a majoração correspondente. 



    2 - O Poder Público não celebra contrato com seus servidores, sejam civis ou militares, nem com eles ajusta condições de serviço ou remuneração. No Regime estatutário mantido entre a Administração Pública e os servidores públicos (ativos e inativos), existe a possibilidade de alteração unilateral das condições, deveres, direitos e vantagens, desde que respeitadas as limitações constitucionais.3 – Não restou demonstrado o fato constitutivo do direito alegado pelos autores pois, contrariamente ao sustentado, os bilhetes de seus pagamentos acostados aos autos apresentam um significativo aumento tanto no valor do soldo, como também, no total da remuneração, após a aplicação da MP nº 2.131/00.4 - Apelação não provida, mantendo-se a r. sentença."



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.